Tribunal: TCU
Processo: 006.136/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 24251/2016, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 833181, função Saúde, que teve como objeto AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS DE USO ÚNICO (no da TCE no sistema: 91/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2249/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar a prorrogação, por trinta dias, do prazo para cumprimento da determinação contida no item 9.1 do Acórdão 1810/2023-TCU-Plenário , contados a partir do término do prazo anterior, com encerramento do novo prazo em 3/12/2023, comunicando essa deliberação ao interessado, de acordo com a instrução contida nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.136/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Interessado: Fundo Nacional de Saúde 1.2. Unidade: Fundo Nacional de Saúde 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.